Tribunal: TJPA
Processo: 0063722-60.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5947 - ICMS/Importação
Data de julgamento: 2023-06-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0063722-60.2013.8.14.0301

APELANTE: MARIA TERCIA AVILA BASTOS DOS SANTOS

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

APELAÇÃO. INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. 1/3 DE FÉRIAS USUFRUÍDA. POSSIBILIDADE. NATRUREZA DA VERBA. REMUNERATÓRIA. PRECEDENTE DO STJ. TEMA 881. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A Apelante ajuizou ação de obrigação de não fazer cumulada com repetição de indébito, por entender que é indevida a incidência de IRPF sobre o 1/3 de férias usufruídas ou indenizadas.

2.

Contudo, seguindo o Tema 881 do STJ, resta evidente que a incidência deve recair apenas sobre o adicional de férias indenizada, conforme devidamente explanado pelo juízo
a quo
.

3.

Assim, não existem reparos a serem realizados na sentença nesse sentido.

4.

Todavia, nota-se que, de fato, houve sucumbência recíproca, pelo que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais.

5.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dose dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e três .

Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Dr(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto contra a sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Capital, que julgou parcialmente procedente a Ação de Obrigação de Não-fazer c/c com Repetição de Indébito, nos seguintes termos:

“
Ante o exposto, com base na fundamentação alhures e por tudo mais o

que consta nos autos, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial,
revogando a liminar anteriormente deferida
, e extinguindo o processo com resolução do mérito, na forma do ar. 487, I do CPC/2015, apenas para declarar a não incidência tributária do imposto de renda sobre o terço constitucional relativo às férias não gozadas, determinando que o Estado do Pará se abstenha de efetuar desconto de imposto de renda sobre a referida parcela. Cabe a autora em sede de cumprimento de sentença demonstrar as férias não gozadas e pagas pelo Ministério Público.”

A Apelante relata, em síntese, que vislumbrou com o ajuizamento da ação o afastamento da incidência tributária de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) sobre o adicional de férias, pois ocupa cargo de Procuradora de Justiça do MPPA, estando regida pela Lei Complementar n.º 57/2006 (Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do Pará), a qual prevê expressamente que se trata de verba de natureza indenizatória.

Assim, aduz que de acordo com o art. 7º, XVII da Constituição Federal, os trabalhadores, urbanos e rurais, têm direito ao gozo de férias anuais remuneradas, recebendo adicional de 1/3, o que se estende aos servidores públicos
lato sensu
.

Diz que conforme o Código Tributário Nacional somente a lei poderá prever a definição do fato gerador da obrigação tributária, e que o adicional de férias não pode ser entendido como renda ou provento de qualquer natureza, configurando indenização
ex lege
.

Argumenta, desse modo, que o adicional de férias tem natureza indenizatória e que o precedente do STJ não se aplica ao caso sob análise, vez que a Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do Pará assenta que o adicional de férias, em qualquer caso, tem caráter indenizatório.

Desse modo, também pleiteia a reforma da sentença quanto à fixação de honorários advocatícios, afastando-se a verba de sucumbência estabelecida em favor do Estado do Pará.

O
apelado ofertou contrarrazões (Id.
13011086
).

O Ministério Público manifestou-se pelo provimento do recurso (Id.
13333063
).

É o relatório necessário.

Incluir o feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto em face da decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital.

Presentes os pressupostos, conheço do recurso.

Após análise dos autos, constata-se que o cerne da questão debatida se relaciona com a incidência do Imposto de Renda Pessoa Física sobre os valores recebidos à título de 1/3 de férias.

Averiguo que, com prudência, o juízo de primeiro grau destacou a impossibilidade de acolher o pleito de não incidência de IRPF sobre 1/3 de férias usufruídas, em razão de tese firmada pelo
Superior Tribunal de Justiça, por meio do tema repetitivo 881, fixada no julgamento do REsp 1459779/MA, em 22/04/2015.

Verifico que a apelante pretende o reconhecimento de que
o adicional de 1/3 de férias usufruídas não se sujeita à incidência de imposto de renda, pois a Lei Orgânica do MP estabelece como verba de caráter indenizatório.

Todavia, não obstante a referida Lei Orgânica indicar que o adicional de férias teria natureza indenizatória, é importante observar com cautela o fato que os artigos 115 e 116 da LC n.º 57/2006 estão relacionados aos limites remuneratórios previstos na Constituição Federal, ou seja, não estão relacionados à incidência tributária.

Art. 115. Não são computadas no subsídio dos membros do Ministério Público, nem para efeito dos limites remuneratórios estabelecidos na Constituição Federal, as parcelas de caráter indenizatório previstas na lei a que se refere o § 11 do seu art. 37.

Art. 116. Enquanto não for editada a lei a que se refere o artigo 115 d esta Lei Complementar, considera-se de caráter indenizatório em consonância com o art. 4º da Emenda Constitucional nº 47, de 05 de julho de 2005, quaisquer parcelas assim definidas pela legislação em vigor na data da publicação da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, observado o disposto na Constituição Federal, na Constituição Estadual, na Lei Orgânica Nacional do Ministério Público dos Estados, em outras leis estaduais e federais e em atos normativos do Conselho Nacional do Ministério Público.

Ademais, é evidente que a tese fixada pelo STJ explica taxativamente que a incidência ou não de imposto de renda sobre o 1/3 constitucional não guarda relação com o raciocínio obtido na composição do salário de contribuição para fins previdenciários ou com a habitualidade de percepção dessa verba, pois o entendimento considerado refere-se com a ocorrência ou não de acréscimo patrimonial.

“2. A conclusão acerca da natureza do terço constitucional de férias gozadas nos julgamentos da Pet 7.296/PE e do REsp 1.230.957/RS, por si só, não infirma a hipótese de incidência do imposto de renda, cujo fato gerador não está relacionado com a composição do salário de contribuição para fins previdenciários ou com a habitualidade de percepção dessa verba, mas, sim, com a existência, ou não, de acréscimo patrimonial, que, como visto, é patente quando do recebimento do adicional de férias gozadas.”

Destarte, seguindo este raciocínio, a jurisprudência deste TJPA assim tem se posicionado:

“
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO ? TRIBUTÁRIO ? AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE 1/3 DE FÉRIAS- JUÍZO DE PISO QUE DEFERIU A TUTELA ANTECIPADA, DETERMINANDO QUE O ESTADO SE ABSTENHA DE RETER NA FONTE O IMPOSTO DE RENDA SOBRE O 1/3 DE FÉRIAS - OS VALORES RECEBIDOS A TITULO DE TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS GOZADAS POSSUEM, A PRINCÍPIO, NATUREZA REMUNERATÓRIA ? ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DAR ENSEJO A INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE ? PRECEDENTES DO STJ ? RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I- A partir da análise do art. 7º, XVII e art. 39, § 3º, ambos da CF/88, conclui-se que o terço constitucional de férias possui, num exame perfunctório, caráter remuneratório, constituindo-se em acréscimo patrimonial, constituindo fato gerador do desconto de imposto de renda. II- O desconto de imposto de renda sobre o adicional de 1/3 de férias, mostra-se, a princípio, cabível, tendo em vista que o comando constitucional não revela sua natureza indenizatória, caso em que não haveria a incidência do referido imposto. III- A decisão agravada vai de encontro com o entendimento já pacificado do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o adicional de um terço da remuneração das férias gozadas tem natureza salarial e por isso sujeita-se à incidência do imposto de renda, visto que configura acréscimo patrimonial e não está beneficiado pora1 nenhuma regra de isenção tributária ( AgRg no AREsp 450.899/MS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 25/02/2014, DJe 11/03/2014). IV- Recurso conhecido e provido, para reformar a decisão agravada, cassando a liminar deferida pelo juízo de piso, nos termos da presente fundamentação.

(TJ-PA - AI: 00147026220158140000 BELÉM, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 07/05/2018, 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 11/05/2018)”

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO ? TRIBUTÁRIO ? AÇÃO COLETIVA ORDINÁRIA DE SUSPENSÃO E REPETIÇÃO DE INBÉDITO ? 1/3 DE FÉRIAS ? IMPOSTO DE RENDA ? JUÍZO DE PISO QUE DEFERIU A TUTELA ANTECIPADA, DETERMINANDO QUE O ESTADO SE ABSTENHA DE RETER NA FONTE O IMPOSTO DE RENDA SOBRE O 1/3 DE FÉRIAS - OS VALORES RECEBIDOS A TITULO DE TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS GOZADAS POSSUEM, A PRINCÍPIO, NATUREZA REMUNERATÓRIA ? ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DAR ENSEJO A INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE ? PRECEDENTES DO STJ ? RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-PA - AI: 00508588720138140301 BELÉM, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 31/07/2017, 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 03/08/2017)”

No que tange ao pagamento de honorários sucumbenciais, verifica-se que existem reparos a serem realizados na sentença vergastada, vez que o pleito constante na inicial é para que não houvesse a incidência de Imposto de Renda sobre o terço constitucional, e a repetição dos valores descontados.

Ocorre que o juízo de primeiro grau deferiu parcialmente o pleito, para que não houvesse incidência no caso das férias serem indenizadas, sendo também devida a devolução de valores nesses casos, a ser analisada em sede de cumprimento de sentença.

Destarte, verifico que o Estado, de fato, sucumbiu em parte da demanda, pelo que cabe o pagamento de honorário sucumbenciais em favor do procurador da Apelante.

Nesse sentido é a orientação do STJ. Veja-se:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CONFIGURADA. NÃO PROVIMENTO. 1. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas (artigo 86 do CPC). Caso em que ficou caracterizada a sucumbência recíproca das partes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1785126 MA 2020/0290187-4, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 29/11/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2021)”

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, apenas para reconhecer a sucumbência recíproca e determinar que
cada um dos litigantes esteja obrigado a arcar com a verba honorária do patrono da
parte
adversa, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 23/06/2023